Tribunal: TJES
Processo: 5006477-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conversão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita; Parcelas de benefício não pagas; Tutela de Urgência; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006477-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LESSIA MARA VARGAS TOSTA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006477-86
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
ESSIA MARA VARGAS TOSTA

AGRAVADO:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

LESSIA MARA VARGAS TOSTA

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da

Vara
Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória/ES

nos autos d
a

ação
ordinária
nº
0012538-35.2006.8.08.0024

ajuizada em face da
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

que indeferiu o pedido de
reimplantação do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez concedido na sentença.

Em suas razões (Id
2966751
),
a
agravante
aduz que
após o trânsito em julgado da sentença que procedência da ação para que fosse concedida a aposentadoria por invalidez acidentária, a autarquia previdenciária agravada
submeteu a agravante à nova perícia administrativa e reduziu seu benefício pela metade desde a competência de 12/2021 e continua reduzindo até os dias atuais.

A
lega que
para a cessação/redução do benefício é necessário o ajuizamento de ação rescisória ou revisional por parte do INSS, considerando que ficou consignado no laudo pericial produzido nos autos que a autora possui incapacidade laboral total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional.

S
ustenta que
o
Instituto
agravado não comprovou a legalidade da decisão que levou à redução do benefício, uma vez que não anexou as cópias dos laudos da perícia médica de revisão, nem comprovou a observância da ampla defesa e do contraditório no processo administrativo.

P
elo exposto, requer o provimento do recurso para determinar que o Agravado restabeleça, imediatamente, o pagamento do valor integral da respectiva aposentadoria por invalidez acidentária (cód. 92), desde o in
í
cio da redução dos valores devidos, sendo pago as respectivas diferenças com juros e correção monetária, até os dias atuais, sob pena de multa diária a ser arbitrada.

D
ecisão proferida no Id
3036940
de
ferindo atribuição de efeito ativo par
a
conceder a antecipação de tutela recursal determinando que a autarquia previdenciária agravada proceda o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária na forma concedida na sentença proferida nos autos da ação nº 0012538-35.2006.8.08.0024, no prazo de vinte dias.

Manifestação da parte agravante informando o descumprimento da antecipação de tutela recursal (Id 3345015).

Devidamente intimada, a Autarquia Agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar Contrarrazões.

Decisão proferida determinando a
intimação do INSS, por oficial de justiça de plantão, para que comprove o cumprimento da decisão proferida nestes autos com o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez da agravante, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que arbitro em quinhentos reais, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e demais sanções penais e administrativas
(Id 3548943).

Manifestação da agravante informando que o INSS, mesmo intimado em 03/11/2022, apenas cumpriu efetivamente a ordem em 22/11/2022, motivo pelo qual restou atingido o valor máximo da penalidade da multa diária estipulada (Id 4225257).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 17 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

LESSIA MARA VARGAS TOSTA

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da

Vara
Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória/ES

nos autos d
a

ação
ordinária
nº
0012538-35.2006.8.08.0024

ajuizada em face da
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

que indeferiu o pedido de
reimplantação do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez concedido na sentença.

Analisando a decisão agravada, observo que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário como anteriormente concedido por força do comando sentencial, nos seguintes termos:

“
Em linha introdutória, o
STJ
tem compreensão de que não há violação da coisa julgada no caso de revisão administrativa do benefício previdenciário concedido por decisão judicial, isso porque a coisa julgada formada possui natureza rebus sic stantibus, pois a imutabilidade dos efeitos da decisão transitada em julgado só persiste enquanto mantida a mesma situação fática (AgInt no REsp 1736045/RJ).

O que a jurisprudência da Corte exige não é a aplicação do princípio do paralelismo das formas, é a concessão do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso, o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entenderem necessárias (REsp 1.429.976/CE).

No caso apresentado pela autora, consoante narrado, houve sua participação nas oportunidades em que a instância administrativa sinalizou ou mesmo reviu, com ou sem limitações, o benefício concedido em sede judicial.

Não vejo, pois, ilegalidade flagrante que imponha, por ora, atuação prioritária do Poder Judiciário no particular. A revisão judicial dessa nova decisão administrativa não pode se dar, portanto, nestes autos, mas sim, se entender devido, buscado pelas vias ordinárias.

P
ortanto,
indefiro

o requerimento de fls. 481.”

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a
revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida na via judicial apenas é possível mediante o ajuizamento de outra ação judicia
l, de modo que a previsão legal que impõe à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa dos benefícios concedidos não afasta esse entendimento jurisprudencial que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento/revisão do benefício judicialmente concedido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I - Trata-se, na origem, de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para readequação dos consectários legais de acordo com o entendimento do STF. Nesta Corte, conheceu-se do agravo para negar provimento ao Recurso Especial. II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. lV - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado (fls. 323-325): "Inicialmente, não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação. Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". O referido Decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. A propósito: (RESP n. 1717405/PB, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).
Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. A propósito: (AGRG no RESP 1218879/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/9/2014, RESP n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012 e AGRG no RESP n. 1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada Do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013). No mais, o fato de a Lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido.
"V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. VI - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.778.732; Proc. 2020/0276177-4; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 02/09/2021)

Desta feita, a
decisão agravada vai de encontro com
a orientação do Tribunal da Cidadania, restando
evidenciado
o
periculum in mora
diante
d
o caráter alimentar das verbas pleiteadas
.

P
or fim, em relação à multa diária fixada em caso de descumprimento da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal, além de não haver nos autos documentação comprovando com exatidão quando foi realizado o restabelecimento do benefício previdenciário, a pretensão atinente à execução da multa cominatória deve ser realizada no bojo dos autos de origem.

Por todo
o exposto,
D
OU

PROVIMENTO

ao recurso

para
d
eterminar
que a autarquia previdenciária agravada
(INSS)
proceda o restabelecimento
da aposentadoria por invalidez acidentária na forma concedida na sentença proferida nos autos da ação nº 0012538-35.2006.8.08.0024,
consignando que a revisão do benefício não pode ser realizada na via administrativa, devendo ser pleiteada em outra ação judicial
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006477-86
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
L
ESSIA MARA VARGAS TOSTA

AGRAVADO:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONCEDIDO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É
entendimento
firmado
do C
olendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça que somente é possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. Precedentes do C. STJ.

2. Outrossim, o fato de a Lei Previdenciária impor à autarquia o dever de fiscalização administrativa, não afasta a exigência de ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente concedido.

3.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.